Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
4. A condição de desemprego não é, por si só, suficiente para ensejar a redução da verba alimentar. O devedor dos alimentos, pela obrigação legal de sustento a que está submetido, deve empreender os esforços necessários para conseguir provê-los, enquanto perdurar a obrigação.
5. Apelação desprovida.